Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-26.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007794-26.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELI FERNANDA KONZEN BALKE - CPF: 052.070.181-08 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou apelação interposta pela embargante, sob o argumento de suposta omissão e contradição quanto à análise de comprovantes de pagamento de parcelas de financiamento e à fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na apreciação de comprovantes de pagamento e da restituição de valores; (ii) contradição entre a fundamentação e o conjunto probatório; e (iii) omissão na fixação da base de cálculo dos honorários.

III. Razões de decidir

O juiz não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide (CPC, art. 371).
Os documentos mencionados pela embargante não comprovam o pagamento integral da dívida discutida, razão pela qual não há omissão ou contradição a ser sanada.
O recurso não se presta a rediscutir matéria já apreciada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão encontra fundamento suficiente para a solução da lide. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Adrieli Fernanda Konzen Balke
, em face do
acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, aponta a embargante a ocorrência de omissão nos
acórdão quanto à análise de comprovantes de pagamento já constantes dos autos, inclusive juntados pela própria parte ré, a exemplo dos documentos de ID’s 302545063, 302545083 e 302545093, os quais evidenciam o adimplemento parcial do parcelamento firmado bem como quanto à
necessária restituição dos valores pagos
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil. Aponta, também, a ocorrência de contradição entre a fundamentação do acórdão e o conjunto probatório, que demonstra o pagamento de parcelas do financiamento, inclusive com respaldo em decisão da magistrada de primeiro grau (ID 302545084), a qual reconheceu os pagamentos realizados para evitar nova interrupção do fornecimento de energia. Ainda, por fim, menciona omissão quanto à fixação dos honorários que deve se dar sobre o valor do dano moral e do débito declarado inexigível.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegadas pelos embargantes,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Dito isso, a despeito das alegações da embargante, n
ão se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado, isso porque, ao contrário do que alega, esta Câmara concluiu pela inexistência de provas que corroborem com o pagamento do parcelamento. Os ids. mencionados pela embargante não correspondem ao pagamento da quantia de
R$ 6.538,57.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tão somente
inconformismo com o resultado desfavorável da decisão colegiada
, o que não é admitido como fundamento para acolhimento dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025